Tribunal: TJMT
Processo: 0001202-17.2016.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001202-17.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELANTE), VALDIR JOSE MICHELS - CPF: 448.363.689-87 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE), GELSI LUIZ ZANETTI - CPF: 621.988.151-68 (APELADO), EDMUNDO DOS SANTOS NETO - CPF: 862.766.119-72 (ADVOGADO), LUISA BRANDALISE ZANETTI - CPF: 704.178.901-25 (APELADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. EM RAZÃO DA SUSPEIÇÃO DA EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, FOI CONVOCADO O EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PARA COMPLETAR O QUORUM DO JULGAMENTO DESTE RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. NECESSÁRIAS NOVAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES – RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO.

1. A citação, por cuidar de regra processual cuja irregularidade conduz à nulidade do processo, pois atinge a formação da relação jurídica processual - sendo requisito de validade do processo, pode ser inclusive conhecida de ofício pelo juiz (CPC, art. 267, §3°, e 301, §4°) (STJ - 4ª T., REsp 22.487-5, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 2.6.92, DJU 29.6.92).

2. A citação por edital é, em regra, medida excepcional, cabível após a comprovação pela parte autora de que já foram esgotados os meios normais e razoáveis para a localização do réu, o que não ocorreu na hipótese. Ademais, a falta de citação válida constitui grave ofensa ao contraditório, princípio fundamental do direito processual gerando, consequentemente, nulidade absoluta do processo, a qual pode ser reconhecida inclusive de ofício em qualquer grau de jurisdição.

3. Da análise dos presentes autos, verifica-se que, em que pese a possibilidade da apresentação do incidente de exceção, a qualquer momento pela parte prejudicada, e até mesmo conhecida de ofício pelo juízo da causa (art. 267, §3º e art. 301, §4º do CPC/73) por se tratar de matéria de ordem pública, no presente feito para a discussão da matéria, o que se vê, em verdade, é a existência de irregularidade no ato citatório da parte devedora, principalmente ao que importa na citação por edital.

4. Vale lembrar que, nos termos do art. 219, §2º CPC/73 (art. 240, § 2º, do CPC/2015), é ônus processual do autor promover a citação do réu, que não se desincumbiu.

5. Dos fatos e documentos dos autos tenho convictamente que o exequente não apresentou novo endereço da parte executada e sequer recorreu às pesquisas comumente utilizadas, como Bacen-Jud e Infojud, o que demonstra a ausência de empreendimento de esforços na tentativa de localizar os réus. Ademais como explicitado alhures, conforme certidão do oficial de justiça, a suposta localização dos recorridos/executados poderia ser solucionada com uma busca mais específica em região da cidade de Rondonópolis, e nas palavras do oficial de justiça (ID nº 1222658032, pag. 18 do arquivo digitalizado dos autos físico): “informo ainda que os mesmos podem se encontrados na empresa Esteve S/A.”

6. A falta de citação válida constitui grave ofensa ao contraditório, princípio fundamental do direito processual gerando, consequentemente, nulidade absoluta do processo, a qual pode ser reconhecida inclusive de ofício em qualquer grau de jurisdição. 1.1. No caso vertente, o autor não atendeu aos comandos do juízo para apresentar novo endereço da parte ré e sequer recorreu às pesquisas comumente utilizadas, como Bacen-Jud e Infojud, o que demonstra a ausência de empreendimento de esforços na tentativa de localizar os réus. (APC nº 0025774-59.2011.8.07.0007, 1ª Turma Cível – TJDFT, Rel. Des. ALFEU MACHADO, Publicado no DJE : 30/09/2013).

7. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.828.219 - RO (2019/0217390-9, Rel. Min MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0001202-17.2016.8.11.0051 interposto por BUNGE ALIMENTOS S/A. contra sentença proferida em “Embargos a Execução” em que figuram como autores GELSI LUIZ ZANETTI e LUISA BRANDALISE ZANETTI, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde - MT.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 122658032 (pag. 79/80 do arquivo digitalizado dos autos físico), assim exarou:

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE estes embargos à execução, para declarar nula a citação dos embargantes GELSI LUÍS ZANETTI E LUÍSA BRADALISE ZANETTI por edital.

Considerando ainda que os Embargantes foram citados por edital e, portanto patrocinados por curador especial, atrelado ao fato de que houve declínio de competência e os autos foram remetidos para a Comarca de Campo Verde/MT, nomeio a Defensoria Pública daquela Comarca, como curadora especial dos Embargantes, para que acompanhe o deslinde do feito, devendo ser intimada da presente decisão.

Custas e honorários pro rata, os quais fixo em R$5.000,00(cinco mil reais). Entretanto, em relação aos Embargantes,

resta suspensa a cobrança pela concessão do benefício de justiça gratuita pelo prazo de 05 (cinco) anos, consoante art. 98, § 3º do CPC.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil..”

Irresignada a embargada/recorrente em sua apelação (ID nº 122658032 (pag. 82/87 do arquivo digitalizado dos autos físico) apresentou tese de reforma da r. sentença sob o argumento de que o decisum aplicou o CPC/15 para atos processuais praticados sob a vigência do CPC/73.

Argumentou que o deferimento da citação por edital se deu em 22.09.05 e o edital foi publicado em dezembro/05, portanto, aduziu ser inegável que nos termos do artigo 14 do CPC/15, as normas citadas pelo Magistrado na r. sentença são inaplicáveis ao presente caso, motivo por sí só relevante para a reforma da r. sentença.

Fundamentou que os executados foram devidamente citados em 19.12.03, certidão do oficial de justiça fls. 21/22 dos autos, contudo não cumpriram com obrigação contratual (Cédula de Produto Rural – Contrato de compra e venda nº 030-00231-00013947). Que expedida nova carta precatória para citação dos executados da conversão da execução de entrega de coisa para quantia certa, o oficial de justiça, já no ano de 2.005, não os localizou no endereço onde havia realizado a citação em 2003.

Por esta razão, concluiu que conforme autorizava o artigo 232, I do CPC/73, requereu e foi deferida a citação por Edital.

Requer a reforma da r. sentença para reconhecer a validade da citação por edital e julgar improcedente os embargos de devedor.

Sem contrarrazões do recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “EMBARGOS A EXECUÇÃO” proposta por GELSI LUIZ ZANETTI e LUISA BRANDALISE ZANETTI, doravante denominados recorridos, face a BUNGE ALIMENTOS S/A. doravante denominado recorrente, se insurgido contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde – MT.

Na causa de pedir os embargantes alegaram que foi informado nos autos pelo Sr. Oficial de Justiça que os embargantes residiam na cidade de Rondonópolis/MT, podendo ser encontrados na empresa Esteve S/A, e que cabia ao exequente diligenciar suas citações no local referido, não estando presentes nos autos quaisquer das hipóteses legais para a citação por edital.

Aduziu que foi penhorado um imóvel rural, denominado Fazenda Campo Alegre, situada no Município de Campo Verde/MT, medindo 500,00 has, matriculado no Registro de Imóveis daquela Comarca no Livro n.2, sob n.2.368, avaliado em R$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais).

O pedido pugnou pela nulidade da citação por edital, declaração de insubsistência da penhora realizada sobre imóvel gravado com cédula rural hipotecária e pela procedência dos presentes Embargos à Execução.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 122658032 (pag. 79/80 do arquivo digitalizado dos autos físico), assim exarou:

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE estes embargos à execução, para declarar nula a citação dos embargantes GELSI LUÍS ZANETTI E LUÍSA BRADALISE ZANETTI por edital.

Considerando ainda que os Embargantes foram citados por edital e, portanto patrocinados por curador especial, atrelado ao fato de que houve declínio de competência e os autos foram remetidos para a Comarca de Campo Verde/MT, nomeio a Defensoria Pública daquela Comarca, como curadora especial dos Embargantes, para que acompanhe o deslinde do feito, devendo ser intimada da presente decisão.

Custas e honorários pro rata, os quais fixo em R$5.000,00(cinco mil reais). Entretanto, em relação aos Embargantes,

resta suspensa a cobrança pela concessão do benefício de justiça gratuita pelo prazo de 05 (cinco) anos, consoante art. 98, § 3º do CPC.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil..”

Irresignada a embargada/recorrente em sua apelação (ID nº 122658032 (pag. 82/87 do arquivo digitalizado dos autos físico) apresentou tese de reforma da r. sentença sob o argumento de que o decisum aplicou o CPC/15 para atos processuais praticados sob a vigência do CPC/73.

Argumentou que o deferimento da citação por edital se deu em 22.09.05 e o edital foi publicado em dezembro/05, portanto, aduziu ser inegável que nos termos do artigo 14 do CPC/15, as normas citadas pelo Magistrado na r. sentença são inaplicáveis ao presente caso, motivo pelo qual requer a reforma da r. sentença.

Fundamentou que os executados foram devidamente citados em 19.12.03, certidão do oficial de justiça fls. 21/22 dos autos, contudo não cumpriram com obrigação contratual (Cédula de Produto Rural – Contrato de compra e venda nº 030-00231-00013947). Que expedida nova carta precatória para citação dos executados da conversão da execução de entrega de coisa para quantia certa, o oficial de justiça, já no ano de 2.005, não os localizou no endereço onde havia realizado a citação em 2003.

Por esta razão, concluiu que conforme autorizava o artigo 232, I do CPC/73, requereu e foi deferida a citação por Edital.

Requer a reforma da r. sentença para reconhecer a validade da citação por edital e julgar improcedente os embargos de devedor.

A questão levado a análise deste Eg. Tribunal se mostra especificamente ao que pertine ao momento e aplicação da norma processual (CPC 1973 ou de 2015), no importe da observância aos requisitos legais de aplicação da citação, ao caso por edital.

Pois bem, a controvérsia está em torno da legalidade da citação do recorrido/executado por edital, com deferimento de pedido do exequente que por ato judicial, determinou a citação por edital dos executados em ação de execução, que, em ato contínuo foi apresentado os embargos à execução com fundamento no código de Processo Civil de 1973, motivo porque devem ser observado e exigido os requisitos contidos nos artigos que dispõe sobre o tema a consubstanciar pela citação por edital nos autos ser válida ou não.

A citação, por cuidar de regra processual cuja irregularidade conduz à nulidade do processo, pois atinge a formação da relação jurídica processual - sendo requisito de validade do processo, pode ser inclusive conhecida de ofício pelo juiz (CPC, art. 267, §3°, e 301, §4°) (STJ - 4ª T., REsp 22.487-5, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 2.6.92, DJU 29.6.92).

A citação por edital é, em regra, medida excepcional, cabível após a comprovação pela parte autora de que já foram esgotados os meios normais e razoáveis para a localização do réu, o que não ocorreu na hipótese. Ademais, a falta de citação válida constitui grave ofensa ao contraditório, princípio fundamental do direito processual gerando, consequentemente, nulidade absoluta do processo, a qual pode ser reconhecida inclusive de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Da análise dos presentes autos, verifica-se que, em que pese a possibilidade da apresentação do incidente de exceção, a qualquer momento pela parte prejudicada, e até mesmo conhecida de ofício pelo juízo da causa (art. 267, §3º e art. 301, §4º do CPC/73) por se tratar de matéria de ordem pública, no presente feito para a discussão da matéria, o que se vê, em verdade, é a existência de irregularidade no ato citatório da parte devedora, principalmente ao que importa na citação por edital, senão vejamos.

Observa-se que tendo sido ajuizada a presente execução para entrega de coisa incerta (sacas de soja), com a citação da parte devedora mediante carta precatória a entrega do bem executado não foi realizada, momento em que os exequentes peticionaram nos autos a conversão da execução de entrega de coisa incerta para a presente execução de quantia certa contra devedor solvente (art. 627, §1º do CPC/73) e atualização do valor estimado do produto.

Insta salientar que após expedida carta precatória para a citação dos executados, conforme se vê em certidão do oficial de justiça pelo documento (ID nº 1222658032, pag. 18 do arquivo digitalizado dos autos físico), restou consignado a informação de suma importância, a qual seja, de provável localização dos executados, porém, contra toda jurisprudência ao caso e norma processual a ser seguida, mais especificamente por seus artigos 231, II e 232, I da Lei Processual Civil/73, o MM. juízo singular, determinou pela conversão da execução por quantia certa e ato sequente por citação via edital, sem que houvesse o mínimo esforço de localizar os executados.

Assim, dos fatos e documentos dos autos tenho convictamente que o exequente não apresentou novo endereço da parte executada e sequer recorreu às pesquisas comumente utilizadas, como Bacen-Jud e Infojud, o que demonstra a ausência de empreendimento de esforços na tentativa de localizar os réus. Ademais como explicitado alhures, conforme certidão do oficial de justiça, a suposta localização dos recorridos/executados poderia ser solucionada com uma busca mais específica em região da cidade de Rondonópolis, e nas palavras do oficial de justiça (ID nº 1222658032, pag. 18 do arquivo digitalizado dos autos físico): “informo ainda que os mesmos podem se encontrados na empresa Esteve S/A.”

Restando claro que o recorrente não exauriu as diligências possíveis para a localização da parte recorrida/executada, e sendo a citação por edital medida excepcional, não há como validar a citação editalícia pois contra orientação normativa do artigo 231, inciso I e II c/c art. 232, I, ambos do Código de Processo Civil/1973.

Vale lembrar que, nos termos do art. 219, §2º CPC/73 (art. 240, § 2º, do CPC/2015), é ônus processual do autor promover a citação do réu, que não se desincumbiu.

Portanto, ao recorrente caberia diligenciar para localizar o atual endereço do recorrido ou comprovar que todos os esforços para encontrá-lo foram infrutíferos, hipótese em que poderá ser deferida a citação ficta, situação essa não observado no presente autos.

Nestes termos colho jurisprudência de nossos eg. Tribunais a determinar a necessidade de esforço mínimo e empreendimento maior na tentativa de localizar os réus, a poder manejar a medida excepcional de citação por edital:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. NECESSÁRIAS NOVAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação cível, em embargos à execução, contra a sentença que declarou a nulidade da citação por edital. 2. Considerando que não houve o esgotamento dos meios para a localização dos devedores e a afirmação expressa do autor ou certidão do Oficial de Justiça de que as situações previstas nos incisos I e II do artigo 231 do CPC também não ocorreram, não havendo que se falar em citação por edital, necessárias novas tentativas de localização dos devedores. 3. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (Apelação cível nº 0015722-63.2014.8.07.0018, 5ª TURMA CÍVEL – TJDFT, Rel. Des. SILVA LEMOS, Publicado no DJE : 25/02/2016).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO RETIDO. INDEFERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DECISÃO AGRAVADA ACERTADA. AGRAVO DESPROVIDO. MÉRITO: REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO RETIDO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO APELADA. VIOLAÇÃO DO ART. 514, II, E 515, CAPUT, AMBOS DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO. 1. A citação por edital é, em regra, medida excepcional, cabível após a comprovação pela parte autora de que já foram esgotados os meios normais e razoáveis para a localização do réu, o que não ocorreu na hipótese. Ademais, a falta de citação válida constitui grave ofensa ao contraditório, princípio fundamental do direito processual gerando, consequentemente, nulidade absoluta do processo, a qual pode ser reconhecida inclusive de ofício em qualquer grau de jurisdição. 1.1. No caso vertente, o autor não atendeu aos comandos do juízo para apresentar novo endereço da parte ré e sequer recorreu às pesquisas comumente utilizadas, como Bacen-Jud e Infojud, o que demonstra a ausência de empreendimento de esforços na tentativa de localizar os réus. 1.2. Restando claro que o agravante não exauriu as diligências possíveis para a localização da parte ré, e sendo a citação por edital medida excepcional, não há como validar a citação editalícia, nos termos do artigo 232, inciso I, do Código de Processo Civil. Correta a decisão agravada. Agravo retido desprovido. 2. O pedido no recurso de apelação deve ser certo e determinado, devendo conter os fundamentos de fato e de direito, assim como pedido específico de nova decisão, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, não cabendo, única e exclusivamente, a reiteração de todos os fundamentos do agravo retido. Necessário que a parte recorrente aponte os pontos a serem corrigidos, na sentença hostilizada, pela instância superior. 3. A motivação fática e jurídica do apelo deve constar expressamente das razões do recurso que são apresentadas ao tribunal, sob pena de indeferimento liminar do seu processamento pelo juízo 'a quo' ou não conhecimento da apelação pelo juízo 'ad quem'. Trata-se, portanto, de elemento formal indispensável à admissibilidade do recurso, que não pode ser substituído por simples remissões às razões constantes da petição inicial, contestação ou outra peça processual. Sem saber exatamente a razão por que o recorrente se inconforma com a sentença proferida, não é possível ao tribunal apreciar a correção ou justiça da decisão atacada, de sorte que o não conhecimento nesses casos é de rigor. (MACHADO, Costa; "in" Código de Processo Civil - Interpretado e Anotado: Artigo por Artigo, Parágrafo por Parágrafo, Ed. Manole Ltda., 4ª edição) 4. No caso, da análise das razões recursais, percebe-se que estas não atacam os fundamentos da r. sentença monocrática, uma vez que o apelante limitou-se a reiterar os termos do agravo retido, quando deveria impugnar o fundamento precípuo que levou a extinção do processo pelo artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. 5. Assim, mesmo sendo inepto o recurso do autor, impõe-se, em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, o seu conhecimento. 6.Mesmo sendo conhecido, este não merece provimento, porquanto cabe ao autor impulsionar o processo, fornecendo as informações necessárias para que a demanda caminhe para seu fim. Não se olvide, ademais, do dever de colaboração que as partes devem guardar quando demandam em juízo, e isso, independentemente de intimação. 6.1. Não se mostra razoável que a parte autora, mesmo antes de se esforçar para tentar fornecer novo endereço para citação dos réus, considerando se tratar de informação que deve compor o pedido inicial, conforme disciplina o artigo 282 do Código de Processo Civil, ou mesmo requerer ao juízo diligências com esse fim, ou a suspensão do feito, peticione destacando que aguardaria a prolação de sentença, quedando-se inerte quanto aos comandos judiciais para dar andamento ao processo. 7. Agravo retido desprovido. Recurso de apelação conhecido, mas improvido. Sentença mantida. (APC nº 0025774-59.2011.8.07.0007, 1ª Turma Cível – TJDFT, Rel. Des. ALFEU MACHADO, Publicado no DJE : 30/09/2013).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DISPONÍVEIS. NULIDADE DO ATO. I. Por representar medida extraordinária, a citação por edital deve ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização do demandado. II. Sobretudo nas hipóteses em que remanescem medidas ao alcance do demandante ou passíveis de adoção mediante o concurso do aparelho judiciário, tais como consultas a base de dados oficiais mediante os sistemas eletrônicos disponíveis, não se pode admitir que a citação seja feita de forma precipitada pelo mecanismo editalício. III. A par da declaração do autor da demanda no sentido de que o réu está em lugar incerto e não sabido, a citação por edital deve ser antecedida de todas as providências cabíveis para viabilizar a citação pelo correio ou por oficial de justiça. IV. Considera-se nula, à luz do artigo 247 do Código de Processo Civil, a citação por edital que não foi precedida do esgotamento dos meios disponíveis para a localização do réu. V. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (APC nº 20110112206976, 4ª TURMA CÍVEL – TJDFT, Rel. Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Publicado no DJE : 04/09/2015)

Não obstante a sentença combatida ter se fundamentado nos termos dos artigos 256 e 257 do CPC/2015, convém esclarecer que o “novo regramento civil além de reproduzir a norma existente no artigo 231, II do CPC/73, foi mais além em determinar expressamente que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos” (Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – Voto REsp nº 1.828.219- RO), neste norte vejo que não houve mudanças significativas de entendimento ao tema pela norma, doutrinas e jurisprudências ao caso, em eventual arguição de prejuízo pelo recorrente.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.828.219 - RO (2019/0217390-9, Rel. Min MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO).

Citamos o d. Humberto Theodoro Jr. esclarece que, "segundo o novo Código, é considerado em local ignorado ou incerto o citando se infrutíferas as tentativas de sua locação, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos" (Curso de Direito Processual Civil. V. 1. 58ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense. 2017. p. 569).

Na mesma toada, é a conclusão de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, segundo a qual "para que se considere o réu como localizado em local ignorado ou incerto, é preciso que todas as possibilidades de obtenção de seu endereço tenham sido tentadas. Enquanto transcorre a busca de informações sobre o paradeiro do réu, o autor não perde o direito à interrupção da prescrição" (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT. 2015, p. 799).

Por esta razão tenho que ao caso a sentença de primeiro grau julgou a causa em correto entendimento legal e jurisprudência do c. STJ e de nossos tribunais pátrios, não devendo desta forma falar em reforma.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos que declarou a nulidade da citação por edital.

Determino a majoração da condenação aos honorários advocatícios recursais à parte recorrente no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022